Tribunal: TJDFT
Processo: 0715098-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715098-37.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: KARINA KEYLLA ROCHA DOS SANTOS MARCELINO D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença, proferida em ação de cobrança, ajuizada em desfavor de KARINA KEYLLA ROCHA DOS SANTOS. Na inicial, o autor buscou a condenação da requerida ao pagamento do débito no valor de R$ 185.455,33, acrescido de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês desde a constituição em mora até a data do efetivo pagamento, bem como a multa contratual estipulada. Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a demandada ao pagamento de R$ 185.455,33, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária desde o ajuizamento da ação. A parte ré foi condenada a pagar honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico (R$ 185.455,33) (ID 43025680). Nesta sede recursal, o recorrente apela buscando a reforma da sentença para que os juros moratórios incidam desde a data do vencimento (ID 43025697). Na hipótese, o apelante não comprova ser beneficiário da gratuidade judiciária na origem nem apresenta o comprovante do recolhimento do preparo. De acordo com a regra do art. 1.007, § 4o, do CPC, quando o recorrente não comprovar, no ato de interposição, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Intime-se o recorrente para comprovar o pagamento do preparo, em dobro (art. 1.007, § 4o, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator